Tribunal: TJMT
Processo: 1029570-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e excluiu o sócio coexecutado do polo passivo da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da alegada ilegitimidade passiva. A decisão fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico, com redução para 4% conforme o art. 90, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, considerando o valor inestimável do proveito econômico, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do sócio da execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva, não gera proveito econômico mensurável, sendo aplicável a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por critério equitativo, considerando o caráter inestimável do proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.
Tese de julgamento: "Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §8o, e 90, §4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029570-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (AGRAVADO), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e excluiu o sócio coexecutado do polo passivo da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da alegada ilegitimidade passiva. A decisão fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico, com redução para 4% conforme o art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, considerando o valor inestimável do proveito econômico, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão do sócio da execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva, não gera proveito econômico mensurável, sendo aplicável a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por critério equitativo, considerando o caráter inestimável do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

Tese de julgamento: "Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §8o, e 90, §4o.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 1005781-07.2017.8.11.0002, movida contra
VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO E OUTROS
, acolheu exceção de pré-executividade oposta por Victor Hugo Perez de Aquino, para reconhecer a sua ilegitimidade, condenando o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos Excipientes, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, do CPC, cujo valor será devido pela metade em 4% (quatro por cento), nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal (reconhecimento exclusão do nome dos excipientes da CDA).

Os embargos declaratórios opostos pelo executado/agravado, ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

O agravante sustenta, em síntese, que os honorários da exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva de sócio devem ser fixados por equidade, ou ainda, que o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal. Ao final, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido no ID 246746182.

Contrarrazões ID 251998167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 253497657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio coexecutado Victor Hugo Perez de Aquino e fixou honorários de sucumbência
em 10% do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, do CPC, cujo valor será devido pela metade em 4% (quatro por cento), nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal (reconhecimento exclusão do nome dos excipientes da CDA).

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, no ano de 2017, contra a devedora principal VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME e os corresponsáveis FLORINDA NUNES DE AQUINO e VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO, por infrações relativas ao ICMS, no valor de R$1.961.396,53; o coexecutado Victor Hugo foi citado, não pagou o débito e nem apresentou embargos; após o pedido de SISBAJUD, o coexecutado apresentou a exceção de pré-executividade, que foi acolhida.

No caso, resta incontroverso, que a retificação da CDA que excluiu o agravado, decorreu da oposição da exceção de pré-executividade, razão pela qual cabível a fixação de honorários.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente
. [...]” (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (TJ-MT - APL: 00004858620158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Com relação à forma de fixação de honorários quando houver o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (g.n.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

No caso, tendo em vista que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade do agravado e procedeu à sua exclusão da certidão de dívida ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, pois, o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, já com a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravado, por apreciação equitativa e já com a redução pela metade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC, em relação à exclusão do sócio agravado da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024